Tribunal: CARF
Processo: 19994.000404/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2001
LANÇAMENTO LASTREADO EM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Não há que se falar em lançamento baseado em meros indícios quando a autoridade fiscal faz prova dos elementos que deram margem à tributação, mormente quando se trata de documentação fornecida pelo próprio contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
MULTA ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória, sendo dever da autoridade lançadora proceder ao lançamento e aplicar as penalidades estabelecidas em Lei. A Súmula no 2 determina que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais. Observância da Súmula CARF n.o 4.
FALTA DE CIÊNCIA DO TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a notificação preenchido os requisitos legais e o processo administrativo proporcionado plenas condições à interessada de contestar a responsabilidade tributária, descabe a alegação de cerceamento de defesa por falta de ciência do termo de início de procedimento fiscal deflagrado contra o devedor principal. A fase litigiosa se inicia com a impugnação tempestiva do lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Constatados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico, deverá a Autoridade Fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas integrantes daquele Grupo conforme art. 124 do CTN c/c art. 30, IX da Lei 8.212/1991

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19994.000404/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.588 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
NOVAPLAST LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2001
LANÇAMENTO LASTREADO EM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Não há que se falar em lançamento baseado em meros indícios quando a
autoridade fiscal faz prova dos elementos que deram margem à tributação,
mormente quando se trata de documentação fornecida pelo próprio
contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
MULTA ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória, sendo dever da autoridade
lançadora proceder ao lançamento e aplicar as penalidades estabelecidas em
Lei. A Súmula no 2 determina que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA
CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Observância da
Súmula CARF n.o 4.
FALTA DE CIÊNCIA DO TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo a notificação preenchido os requisitos legais e o processo administrativo
proporcionado plenas condições à interessada de contestar a responsabilidade
tributária, descabe a alegação de cerceamento de defesa por falta de ciência do
termo de início de procedimento fiscal deflagrado contra o devedor principal.
A fase litigiosa se inicia com a impugnação tempestiva do lançamento.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19994.000404/2008-41
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000404/2008-41

Constatados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico,
deverá a Autoridade Fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito
previdenciário a todas as empresas integrantes daquele Grupo conforme art.
124 do CTN c/c art. 30, IX da Lei 8.212/1991

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito das
contribuições sociais previdenciárias, arrecadadas pela empresa mediante desconto na
remuneração de seus empregados e mediante retenção em notas fiscais/faturas de prestação de
serviços de empresas contratadas.

De acordo com o relatório fiscal:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
3.1. As remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados, sendo os
descontos verificados pela fiscalização, por intermédio de folhas de pagamentos, termos
de rescisão de contrato de trabalho, recibos de férias e contabilidade, sendo declaradas
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP -,
relativas ao período de outubro/99 a junho/2001, cujos valores estão indicados no
campo 11 - “Segurados” do Discriminativo Analítico de Débito - DAD;
3.2. Prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, cujas atividades estão
sujeitas a retenção prevista no art. 31 da Lei n°. 8.212/91, verificadas em notas fiscais
de serviços/faturas e contabilidade no período de outubro/99 a março/2000. Os valores
estão indicado no campo 12 - “Empresa” do Discriminativo Analítico de Débito - DAD
e Relatório de fatos geradores.
(...)
Grupo Econômico
As empresas, discriminadas a seguir, não formam- um grupo econômico de direito; no
entanto, elementos encontrados em ação fiscal deixam claro que formam um grupo
econômico de fato, sendo atingidas, dessa forma, pelo instituto da solidariedade
determinado na legislação vigente.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000404/2008-41

As empresas são:
- Pedrini Plásticos Ltda., CNPJ: 82.749.813/0001-43;
- EMBRAPLA - Empresa Brasileira de Plásticos S. A., CNPJ: 01.372.656/0001-06;
- Brasilflex Industrial Ltda., CNPJ: 78.536.380/0001-70;
- Incoflex do Brasil Embalagens Plásticas Ltda., CNPJ 104.165.782/0001-70;
- Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda., CNPJ 183.184.002/0001-05;
- VPH - Administração e Serviços Ltda., CNPJ: 02.419.739/0001-68.

Ciência da autuação em 21/09/2001.

Impugnação na qual a autuada – à época denominada “Pedrini Plásticos Ltda” -
alegou que:
 A penalidade foi imputada com base em meros indícios;
 A retenção dos 11% sobre a nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
não tem relação com o fato gerador das contribuições;
 Não se justifica a aplicação de multas de até 60%;
 A taxa SELIC é inaplicável.

Entre as pessoas jurídicas apontadas pela fiscalização como participantes do grupo
econômico, apresentaram impugnação “Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda” e “Embrapla –
Empresa Brasileira de Plásticos S/A”.
Essas empresas acusaram o não recebimento dos documentos necessários à ampla
defesa, razão pela qual a Seção de Análise de Defesas e Recursos do INSS determinou o envio
dos anexos à notificação de lançamento do débito e abertura de novo prazo para impugnação.
Após nova ciência da notificação, ambas as responsáveis solidárias apresentaram aditamento à
impugnação inicial.
A empresa Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda, cientificada em 28/02/2002,
alegou que:
 Não foi intimada do início da ação fiscal;
 A argumentação fiscal se dá com base em presunções;
 A Pedrini Plásticos Ltda é empresa totalmente independente;
 Não houve comprovação da existência de grupo econômico;

A empresa Embrapla – Empresa Brasileira de Plásticos S/A, alegou em sua defesa
que:
 Não foi intimada do início da ação fiscal.
 Não tem qualquer envolvimento com a Pedrini Plasticos Ltda;
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000404/2008-41

 Todo o procedimento fiscal ocorreu no estabelecimento da Pedrini
Plasticos Ltda;
 Não recebeu os termos relativos ao procedimento fiscal;
 Há independência patrimonial com a Pedrini Plásticos Ltda, pessoa
jurídica de atividade desconhecida;

Lançamento julgado procedente pela Seção de Análise de Defesas e Recursos do
INSS. Decisão com a seguinte ementa:
O CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEI E DECRETO COMPETE
AO JUDICIÁRIO. JUROS PELA TAXA SELIC. COBRANÇA IRRELEVÁVEL.
O INSS não tem competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema normativo; o
controle da constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo Poder Judiciário.
A cobrança de juros equivalentes à taxa referencial SELIC é de caráter irrelevável e está
amparada pelo disposto no artigo 34, da Lei n° 8.212/91, com as alterações da Lei n°
9.528/97.
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO
REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições destinadas à
Seguridade Social a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara
e precisa s fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento (art. 37 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores).

A notificada teve ciência da decisão de primeira instância em 09/07/2002. Já as
responsáveis Embrapa Empresa Brasileira de Plásticos S/A e Pedrini Embalagens Flexíveis
tiveram ciência da decisão respectivamente em 09/07/2002 e 17/07/2002.

Recurso Voluntário apresentado em 06/05/2002 pela notificada, no qual alega
que:
 A penalidade foi imputada com base em meros indícios;
 Não incide contribuição previdenciária sobre indenizações oriundas de
acordo trabalhista;
 O salário-educação é inconstitucional;
 O seguro contra acidente de trabalho – SAT – é inconstitucional;
 O Poder Executivo não pode suprir a lacuna legal relativa ao SAT;
 O estabelecimento de um grau de risco único para a empresa é irregular;
 As contribuições sociais só incidem sobre folha de salário, o que não se
confunde com a remuneração;
 A cobrança de contribuição sobre remuneração de autônomos e
administradores é inconstitucional;
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000404/2008-41

 A contribuição de 15% instituída pela Lei Complementar 84/96 é
inconstitucional;
 A contribuição para o SEBRAE é inconstitucional;
 Não se justifica a aplicação de multas de até 60%;
 A taxa SELIC é inaplicável.

Em seu recursos, apresentados respectivamente em 18/07/2002 e 29/07/2002,
tanto a Embrapla – Empresa Brasileira de Plásticos S/A quanto a Pedrini Embalagens Flexíveis
Ltda reiteram a falta de comprovação da existência de grupo econômico, se insurgindo também
quanto ao desconhecimento dos termos lavrados durante o procedimento fiscal

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Comprovante de ciência do lançamento – Pedrini Plásticos
02
Relatório Fiscal
54
Impugnação – Pedrini Plásticos
617
Comprovante de ciência do lançamento – Embrapla
679
Comprovante de ciência do lançamento – Pedrini Embalagens
681
Impugnação – Pedrini Embalagens
683
Impugnação – Embrapla
694
Despacho da Seção de Análise de Defesas e Recursos
711
Comprovante de ciência do despacho – Pedrini Embalagens
716
Comprovante de ciência do despacho – Embrapla
721
Aditamento à Impugnação – Embrapla
728
Aditamento à Impugnação – Pedrini Embalagens
737
Decisão-Notificação
746
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância – Pedrini Plásticos
763
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância - Embrapla
764
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância – Pedrini Embalagens
765
Recurso Voluntário – Pedrini Plásticos
766
Recurso Voluntário – Embrapla
852
Recurso Voluntário – Pedrini Embalagens
860

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000404/2008-41

RECURSO VOLUNTÁRIO - CONTRIBUINTE

Análise de admissibilidade
Quanto à tempestividade, foi juntado aos autos, a título de comprovante de ciência
da decisão de primeira instância, o documento de e-fl. 820, no qual consta a data de 09/07/2002.
Assim, o recurso apresentado em 19/07/2002 deve ser considerado tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Imputação de penalidade - Indícios
Ao contrário do que sustenta a recorrente, o lançamento não se baseou em meros
indícios: o relatório fiscal (e-fl. 54) esclarece que a notificação visa a exigência das contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregado, descontadas e
não recolhidas, discriminadas em folha de pagamento e declaradas em GFIP. Portanto, o
lançamento se lastreia em declaração da própria contribuinte.
O mesmo relatório descreve que o lançamento da contribuição de 11%, relativa à
retenção prevista no art. 31 da Lei 8.212/1991, se baseou nas notas fiscais de serviços/faturas e
contabilidade no período. Desse modo, a mera alegação genérica de que a fiscalização valeu-se
somente de indícios não é suficiente para afastar a exigência.

Matérias não contestadas – Preclusão
Compulsando a impugnação de e-fl. 617, verifica-se que, no mérito, a então
impugnante se insurgiu somente contra a retenção de 11%, prevista na Lei 9.711/1998, contra a
multa – que entende ser abusiva -, e contra a taxa SELIC.
Contudo, a agora recorrente, muito provavelmente se valendo do recurso
interposto contra a decisão que manteve a exigência das contribuições correspondentes à parte da
empresa, contesta diversas matérias não levantadas quando da impugnação, quais sejam: não
incidência de contribuição sobre indenizações em acordo trabalhista, inconstitucionalidade do
salário-educação, inconstitucionalidade/ilegalidade do SAT, inconstitucionalidade do art. 3o da
Lei 7.787/1989, inconstitucionalidade da lei complementar 84/1996, inconstitucionalidade da
contribuição para o SEBRAE.
Nesse quadro, resta constatar que tais matérias foram atingidas pelo instituto da
preclusão, por força do art. 17 do Decreto 70.235/1972, não cabendo sua análise em sede
recursal.
Incabível também o pedido de perícia contido somente no recurso voluntário, vez
que tal pleito deveria ter sido feito à autoridade julgadora de primeira instância, como preconiza
o art. 16, IV, do Decreto 70.235/1972.

Multa - Exigência
A recorrente alega que a elevação do percentual da multa, de 20% para 60%,
previsto no art. 4o da Lei 8.620/1993, é abusivo, contrariando as disposições do Código do
Consumidor.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000404/2008-41

No entanto, a multa aplicada está prevista em legislação específica, a qual deve
ser obrigatoriamente observada pela autoridade fiscal, uma vez que a atividade de lançamento é
vinculada, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
A redução da multa, por sua vez, não compete ao julgador administrativo, por
simples falta de previsão legal. Na ausência de vícios no lançamento, não compete ao julgador
negar vigência à legislação, pois isso implicaria emitir juízo acerca da inconstitucionalidade da
lei que instituiu a penalidade.

Taxa SELIC
A recorrente se insurge quanto a aplicação da taxa SELIC a título de juros de
mora, por ser taxa de juros de natureza remuneratória.

A utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os débitos
tributários possui amparo na fundamentação trazida pela autoridade autuante, no relatório
“fundamentos legais das rubricas”.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

RECURSO VOLUNTÁRIO – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS

Análise de admissibilidade
Quanto à tempestividade, foram juntados aos autos os documentos de e-fl. 821 e
822, a título de comprovantes de ciência da decisão de primeira instância às responsáveis
solidárias Embrapla e Pedrini Embalagens. Tendo em vista que nesses documentos constam as
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000404/2008-41

datas de 08/07/2002 e 17/07/2002, os recursos apresentados em 18/07/2002 e 29/07/2002 devem
ser considerado tempestivos.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, os recursos devem ser
conhecidos.

Disponibilização de documentos – Cerceamento de defesa
As recorrentes alegam em seus recursos que os documentos que fundamentam a
pretensão do Fisco não lhes foram disponibilizados.
Todavia, não procede a alegação.

Após o lançamento, quando da primeira oportunidade de defesa, as responsáveis
solidárias sustentaram ter havido cerceamento de defesa pela falta de acesso aos anexos à
notificação fiscal. No entanto, a Seção de Análise de Defesas e Recursos do INSS baixou os
autos em diligência (despacho e-fl. 768) para que toda a documentação fosse enviada às
solidárias, sendo reaberto o prazo para impugnação. Desse modo, eventual óbice ao direito à
ampla defesa e ao contraditório foi corrigido com o fornecimento da íntegra dos documentos
juntados ao processo até então.

Grupo econômico – Caracterização
Em relação à constatação feita pela fiscalização de que a Embrapla e a Pedrini
Embalagens fazem parte de um grupo econômico de fato que envolve não só a Pedrini Plásticos,
mas também as empresas “Brasilflex Industrial Ltda”, “Incoflex do Brasil Embalagens Plásticas
Ltda” e “VPH – Administração e Serviços Ltda”, as recorrentes asseveram que seriam
necessárias provas de que o grupo é composto “por uma gama de vínculos e traços indistintos
entre as empresas integrantes, não bastando, à sua caracterização, meros contatos de cunho
negocial”. Seria imprescindível a demonstração de “verdadeira relação de interpendência”.

Ora, foi exatamente esta a linha da autoridade fiscal que, a partir de uma série de
documentos coletados (anexo I, e-fls. 77 e ss), apurou as ligações entre as empresas, sendo
possível destacar:
 Constituição da Embrapla, em 27/06/1996, pelas seguintes sócias da
Pedrini Plásticos, com os respectivos percentuais de capital social: Aike
Lore Pedrini (91,67%), Sheyla Pedrini (4,l6%) e Bianca Pedrini (4,16%);
 Saída de Aike Pedrini, Sheyla Pedrini e Bianca Pedrini da Pedrini Plásticos
somente em 25/11/1996, mesma data em que aumentam o capital social da
Embrapla. A partir de então, a Pedrini Plásticos passa a ter o passivo a
descoberto;
 Continuidade de realização, por parte de Sheyla Pedrini, de transações
financeiras pessoais (depósitos em conta bancária pessoal, pagamento com
despesas de licenciamento de carro) com a Pedrini Plásticos, mesmo após
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000404/2008-41

sua saída dessa empresa, o que se comprova pelos lançamentos na
contabilidade;
 Continuidade de gestão da Pedrini Plásticos por parte de Sheyla Pedrini,
consubstanciada pela competência para a assinatura de cheques e
pagamento de funcionários;
 Participação concomitante de Bruno Haut - diretor da Embrapla - na
diretoria da Pedrini Plásticos;
 Continuidade de gestão da Pedrini Plásticos por parte de Bruno Haut,
mesmo após ter manter vínculo formal somente com a Embrapla, o que se
comprova por memorandos e participação em reuniões;
 Atuação de Aike Pedrini como presidente do Conselho de Administração
da Embrapla e também como sócia-gerente das empresas Brasilflex,
Pedrini Embalagens e VPH;
 Trabalhos executados na sede da Embrapla com despesas pagas pela
Pedrini Plásticos;
 Sede da empresa Pedrini Embalagens em endereço residencial, como
comprovam contas de água;
 Números de telefone da Pedrini Plásticos em nome da Pedrini
Embalagens;
 Ausência de funcionários na Pedrini Embalagens, em determinados
períodos;
 Contratação de Maria Sperandio como única funcionária da Pedrini
Embalagens no dia posterior à sua rescisão de contrato com a Pedrini
Plásticos;
 Manutenção de Maria Sperandio no relatório de salários da Pedrini
Plásticos/
 Atividades administrativas da Pedrini Embalagens realizadas por
funcionários da Pedrini Plásticos;
 Existência de conta contábil sob o título “Empréstimos de giro bancário”
para registro de operações intragrupo, tais como depósitos da Embrapla
para a Pedrini Plásticos;
 Solicitação da Pedrini Embalagens para que a Embrapla transfira valores
para a Pedrini Plásticos;
 Existência de ações trabalhistas tendo todas as empresas do grupo como
reclamadas, com pactuação de acordo para assunção solidária das dívidas.

Verifica-se que o Fisco não fundamentou a caracterização do grupo simplesmente
no fato de as empresas terem as mesmos sócias, apesar disso ter contribuído para a conclusão.
Como se observa das informações elencadas no relatório fiscal, as empresas do Grupo
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000404/2008-41

Econômico se relacionam e se interligam, revelando sua integração e atuação conjunta, o que, na
prática, também se confunde com interesse comum nos fatos geradores.
Percebe-se que há atos de gerência executados como se não houvesse distinção
entre as empresas. A auditoria fiscal demonstrou que as pessoas jurídicas compartilham
instalações e funcionários, havendo confusão gerencial, patrimonial e laboral.
Como se não bastasse, a saída de ativos da Pedrini Plásticos para a Embrapla,
comprovada pela redução do capital na primeira acompanhada do aumento de capital na
segunda, indicam ainda uma blindagem patrimonial, com a migração de ativos para empresas
novas e a manutenção dos prejuízos na empresa antiga, como detalha o demonstrativo de
patrimônio líquido da Pedrini Plásticos:
Ano
Patrimônio Líquido (Negativo)
1997
(R$ 5.104.464,68)
1998
(R$ 16.830.113,798)
1999
(R$ 19.910.751,19)
2000
(R$ 21.878.868,51)

Dessa maneira, resta constatar que as recorrentes, além de não apresentarem
qualquer argumento jurídico capaz de se opor à decisão de piso, também não fornecem nenhuma
explicação sobre as averiguações feitas pela fiscalização, se limitando a alegar que não existia
envolvimento entre as empresas e que a atuação no mesmo ramo de atividade não constitui
indício de envolvimento. Não tendo sido apresentadas razões suficientes para afastar a
responsabilidade solidária, deve ser mantida a decisão de primeira instância.

Ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal – Necessidade
Por fim, as recorrentes se insurgem quanto a não terem sido cientificadas do termo
de início do procedimento fiscal. Afirmam que isso as impossibilitou de não se defender do
procedimento fiscal e da responsabilidade solidária.

Nesse tema, é pacífico que a ação de fiscalização tem natureza de fase
inquisitória, não se aplicando nesse momento o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Até porque, no início da fiscalização, ainda não haviam sido obtidos os elementos que
comprovavam a ocorrência das hipóteses que permitiam a responsabilização por solidariedade.
No relatório fiscal cuja ciência foi dada às responsáveis, constam adequadamente
descritos os fatos apurados pela autoridade fiscal, a fundamentação legal, a matéria tributável, os
valores apurados e os fatos motivadores da autuação. Portanto, não há que se falar em
impossibilidade de exercício do direito de defesa.
A fase do inquérito fiscal é inquisitória, não cabendo o contraditório, sendo certo
que a fase litigiosa tem início com a apresentação tempestiva da impugnação, como estabelece o
art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000404/2008-41

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER dos Recursos Voluntários; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO aos Recursos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital